Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0709576-74.2018.8.07.0001 RECORRENTES: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA, DISBRAVE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA, OT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, DISBRAVE - CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, AUTO POSTO SÃO MARCOS LTDA, L.R.I.- COM DE PROD DE DERIV DE PETRÓLEO LTDA, POSTO DISBRAVE LAGO NORTE LTDA, TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS RECORRIDOS: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, AUTO POSTO SÃO MARCOS LTDA, DISBRAVE - CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA, DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA, DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, DISBRAVE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, L.R.I.- COM DE PROD DE DERIV DE PETRÓLEO LTDA, OT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, POSTO DISBRAVE LAGO NORTE LTDA DESPACHO TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS vem aos autos, por meio da petição de ID 37669996, postular a remessa do recurso especial de ID 36330483 ao STJ para análise. Alega, para tanto, que o Tema 1.046 da Corte Superior não guarda relação com a tese agitada pela DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A e OUTRAS no apelo especial, porquanto a aplicação obrigatória dos parâmetros fixados no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC e a vedação da fixação equitativa viabilizam a desigualdade e o enriquecimento sem causa da parte contrária, tornando impositiva a noproporcionalidade adotada no acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste TJDFT. Nada a prover. Inicialmente, destaca-se que o inconformismo de ID 36330483 encontra-se sobrestado em virtude do enquadramento da matéria nele ventilada ao Tema 1.046 da Corte Superior (ID 37328192), a ser definido na apreciação dos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC, sob o regime dos precedentes. Com efeito, no tocante ao mencionado paradigma, não há, até o momento, julgamento definitivo de mérito e tampouco publicação do seu acórdão, motivos que inviabilizam o emprego da sistemática dos recursos repetitivos. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial em questão, nos moldes da decisão de ID 37328192. Por oportuno, tendo em vista a interposição do agravo interno de ID 38482183, à Secretaria para que intime o agravado para contrarrazões, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031